Tribunal: STJ
Processo: 0199412-47.2012.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113832 - CE
(2025/0443181-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FABIO ANDRADE DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55740516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4da89608-3203-43d0-9724-fdb75f611838

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113832 - CE
(2025/0443181-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FABIO ANDRADE DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO ANDRADE DO
NASCIMENTO ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao agravo
regimental nos termos da seguinte ementa (fl. 556):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
182/STJ.
SÚMULA
7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Nas razões recursais (fls.
), o embargante sustenta a ocorrência de
563/567
omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar
adequadamente a fundamentação apresentada no agravo regimental, na qual se teria
demonstrado a existência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente quanto aos óbices das Súmulas
e
7/STJ
284/STF.
Documento eletrônico VDA55740515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:47
Código de Controle do Documento: b62bec6d-4306-4c34-85ff-1a57b6343c3a

Alega que o
teria desconsiderado os argumentos expostos no
decisum
recurso anterior, os quais buscavam demonstrar que o exame da controvérsia não
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e que teria havido indicação
suficiente dos dispositivos de lei federal tidos por violados.
Sustenta, ainda, que a omissão apontada comprometeria a completude da
prestação jurisdicional, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos de
declaração, com a integração do julgado e a atribuição de efeitos infringentes, para que
seja conhecido e provido o agravo regimental e, por conseguinte, apreciado o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento
judicial.
No caso dos autos, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao
argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar a alegada impugnação
específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente no tocante à incidência das Súmulas
e
7/STJ
284/STF.
Todavia, a leitura do acórdão embargado evidencia que a matéria foi
expressamente enfrentada, inexistindo o vício apontado.
Com efeito, o
consignou de forma clara que o agravo em recurso
decisum
especial não foi conhecido justamente porque não houve impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, registrando expressamente (fl. 557):
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixaram de ser impugnados os seguintes óbices: Súmula 7/STJ
e
fundamentos também utilizados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Súmula 284/STF,
DO ESTADO DO CEARÁ para não admitir o apelo nobre.
Na sequência, o voto analisou diretamente a argumentação da parte
agravante quanto à inaplicabilidade da
concluindo que a insurgência foi
Súmula 7/STJ,
formulada de maneira genérica, sem demonstração concreta de que o exame do
recurso prescindiria do reexame do conjunto fático-probatório (fl. 557):
Documento eletrônico VDA55740515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:47
Código de Controle do Documento: b62bec6d-4306-4c34-85ff-1a57b6343c3a

Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela
qual [...] seria exequível examinar as teses recursais.
Igualmente, o acórdão examinou a alegada violação de lei federal,
assentando que o recorrente não indicou, de forma clara e individualizada, os
dispositivos legais tidos por violados, circunstância que atraiu a incidência da
(fl. 557):
Súmula 284/STF
Por outro lado, a parte agravante, ao interpor o agravo em recurso especial,
não logrou infirmar a incidência da porquanto deixou de indicar, de
forma clara, direta e individualizada, quais dispositivos de lei
Súmula 284/STF,
federal teriam sido efetivamente violados pelo acórdão recorrido, limitando-se a
alegações genéricas, desprovidas da necessária fundamentação analítica.
Diante desse contexto, concluiu-se pela incidência da
uma
Súmula 182/STJ,
vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Assim, verifica-se que o acórdão embargado apreciou expressamente os
pontos considerados relevantes para a solução da controvérsia, expondo de forma
clara e suficiente as razões que conduziram à conclusão adotada.
A pretensão deduzida nos presentes embargos revela, na realidade, mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza
o manejo do recurso integrativo, cuja finalidade não é promover a rediscussão do
mérito da decisão.
A propósito, cumpre recordar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
firmada em julgado com repercussão geral, segundo a qual o dever constitucional de
fundamentação das decisões judiciais não exige exame exaustivo de todos os
argumentos apresentados pelas partes, bastando que o órgão julgador exponha razões
suficientes para justificar a conclusão adotada (QO no AI n. 791.292, Rel. Ministro
Gilmar Mendes).
Portanto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
ser sanado, não há espaço para o acolhimento dos embargos de declaração.
Resta evidente, assim, que as razões do recurso possuem nítido caráter
infringente, buscando rediscutir a conclusão firmada no julgamento do agravo
regimental, providência incompatível com a finalidade do recurso previsto no art. 619
do Código de Processo Penal.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55740515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:47
Código de Controle do Documento: b62bec6d-4306-4c34-85ff-1a57b6343c3a

Documento eletrônico VDA55740515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:47
Código de Controle do Documento: b62bec6d-4306-4c34-85ff-1a57b6343c3a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0443181-2
AREsp 3.113.832 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0199412472012 01994124720128060001 019941247201280600012 1111222012
13392012 199412472012 1994124720128060001
19941247201280600011111222012
1994124720128060001111122201213392012 19941247201280600012
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO ANDRADE DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
ADVOGADA
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: JOSE CLEILTON DA SILVA ARAUJO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FABIO ANDRADE DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
ADVOGADA
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548509256056458@
2025/0443181-2 - AREsp 3113832 Petição : 2026/0021428-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: 00689983-2199-43D0-A299-4964182C110C